Tribunal: TJSP
Processo: 1117079-81.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Nulidade – Inexistência - Coisa Julgada - Eficácia positiva da coisa julgada decorrente do julgamento de ação de reintegração de posse – Não ocorrência - Haveria a extensão do julgado da ação de reintegração de posse à segunda demanda reivindicatória, se na primeira se tivesse declarado a inexistência de título dominial dos autores ou sua nulidade, e não somente a ausência

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Nulidade – Inexistência - Coisa Julgada - Eficácia positiva da coisa julgada decorrente do julgamento de ação de reintegração de posse – Não ocorrência - Haveria a extensão do julgado da ação de reintegração de posse à segunda demanda reivindicatória, se na primeira se tivesse declarado a inexistência de título dominial dos autores ou sua nulidade, e não somente a ausência de posse anterior igual a do Condomínio, nada obstando, portanto, o acolhimento do pedido reivindicatório - Posse injusta do Condomínio sobre terreno vizinho pelo desatendimento da notificação feita pelos proprietários – A ação reivindicatória é meio processual que tem o proprietário para reaver a coisa de quem injustamente a possua – Recurso adesivo dos autores não conhecido pela desistência e apelação do réu desprovida.